Tribunal: TJBA
Processo: 0002333-83.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002333-83.2008.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIENE VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo a execução com base no art. 924, II, do CPC. A Apelante sustentou que os cálculos do Apelado estavam equivocados quanto à incidência dos juros de mora e à ausência de inclusão da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/73.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros de mora devem incidir desde a citação nos casos de responsabilidade contratual; e (ii) saber se houve efetiva inclusão da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/73 nos cálculos apresentados pelo Apelado.

III. Razões de decidir
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do CC.
A planilha apresentada pelo Apelado adotou como termo inicial dos juros a data da sentença, contrariando o entendimento jurisprudencial. Quanto à multa do art. 475-J do CPC/73, esta foi devidamente aplicada nos cálculos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença e determinar a correção dos cálculos do Apelado quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deverá ser a data da citação válida.
Tese de julgamento: “1. Os juros de mora incidentes sobre indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual devem fluir a partir da citação. 2. A inclusão da multa prevista no art. 475-J do CPC/73 é válida quando comprovada nos cálculos do exequente.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0002333-83.2008.8.05.0274, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA, tendo, como Apelante,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como Apelados,
HOTEL POUSADA PIBEG LTDA, PEDRO ALBERTO DIAS GALVAO e MARIA INEZ DOS SANTOS PINTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA